Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO PLENA. ART. 849, DO CC.
1. A transação efetivada entre as partes, por meio da qual a autora recebeu determinada importância e deu plena a quitação, dizendo, inclusive, nada mais ter a reclamar, a torna carecedora do direito de ação indenizatória, nos termos do art. 849, do CC.
2. Apelo não provido.